Tribunal: TJDFT
Processo: 0717138-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717138-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA RAUPP MACHADO LEAL AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora Imóvel – Alegado Bem de Família - Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. Há situações nas quais há mais probabilidade do direito invocado e outras nas quais o perigo de dano é mais visível. Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição) aduz que “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. No caso, verifico que o Juízo de origem indeferiu o pleito da agravante, sob a alegação de preclusão para impugnação à penhora. De fato, o entendimento jurisprudencial consolidou-se no sentido de que a matéria referente ao bem de família é de ordem pública, podendo ser suscitada em qualquer grau de jurisdição. Neste sentido: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA. RESIDÊNCIA FAMILIAR. BEM DE FAMILIA. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de Instrumento contra a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, rejeitou a Impugnação à Penhora apresentada, afastando a alegação de impenhorabilidade de imóvel, bem de família. 2. Tratando-se a impenhorabilidade de bem de família de matéria de ordem pública, poderá ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício, podendo ser suscitada por simples petição, não havendo falar-se em prazo para provocar-se a análise de nulidade da penhora. 3. Comprovado nos autos que o imóvel objeto da penhora é o único imóvel residencial de propriedade da agravante, mister considerá-lo como bem de família e, por consequência, impenhorável, conforme proteção prevista na Lei no 8.009/1990. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido." (Acórdão 1326552, 07469254620208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021.) A qualidade de bem de família decorre da aplicação da Lei no 8009/1990 e, no caso dos autos, resta comprovado ser o único bem da executada. Desta feita, tenho que as questões trazidas na minuta do instrumento são relevantes e, a fim de evitar grave dano à Recorrente, entendo ser necessária a suspensão momentânea dos atos constritivos. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender os atos constritivos até o julgamento final do presente recurso. Ao Agravado, para ciência da presente Decisão, bem como contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator